Tribunal: TJSP
Processo: 1053964-38.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, relativo ao termo inicial do prazo decadencial – Rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Inexistência de inovação recursal a ensejar a improcedência da ação – Prequestionamento – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento, com aplicação de multa.